Tribunal: TJSP
Processo: 1027587-10.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1027587-10.2018.8.26.0564; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – MALES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES (OMBROS/PUNHOS) E MEMBROS INFERIORES (JOELHOS/PÉS) - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – MALES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES (OMBROS/PUNHOS) E MEMBROS INFERIORES (JOELHOS/PÉS) - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027587-10.2018.8.26.0564
Voto no 27.488 J.V.
Registro: 2020.0000553048
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027587-10.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
TERESINHA LOPES DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e no mérito, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027587-10.2018.8.26.0564
Voto no 27.488 J.V.
Apelação Cível no 1027587-10.2018.8.26.0564 -Voto no 27.488
2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 4a VARA CÍVEL
Apelante: TERESINHA LOPES DE MOURA
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
ACIDENTE DO TRABALHO AJUDANTE GERAL MALES
NA
COLUNA,
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
(OMBROS/PUNHOS)
E
MEMBROS
INFERIORES
(JOELHOS/PÉS)
-
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/
COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de males contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o
que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 119/121).
Apela a obreira apontando a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa; pugna pela realização de vistoria no local de trabalho,
para a devida comprovação da incapacidade e o nexo causal/concausal das
moléstias diagnosticadas. No mérito, alega estarem presentes os requisitos
autorizadores à concessão do benefício acidentário, razão pela qual é devido
o amparo infortunístico. Pede assim, a reforma do julgado (fls. 125/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027587-10.2018.8.26.0564
Voto no 27.488 J.V.
Apelação Cível no 1027587-10.2018.8.26.0564 -Voto no 27.488
3
O recurso não foi respondido (certidão fl. 135).
É o relatório.
A preliminar deve ser rechaçada de plano, não há que se falar em
cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da decisão.
A disposição do artigo 480 do CPC prevê a renovação da prova
somente quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida aos olhos do
julgador.
O laudo juntado aos autos é consistente sob o ponto de vista técnico
e conclusivo o suficiente para formar a convicção do magistrado, não
demandando a prova qualquer renovação ou complementação. Assim, não há
que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Em resumo, o que se constata é que o intuito da recorrente não
passa de mera tentativa de reverter o resultado da perícia que lhe foi
desfavorável.
Superada preliminar, passemos ao mérito.
Narra a autora, na inicial, ser portadora de ESPONDILOSE
CERVICAL, TENOBURSITE OMBRO DIREITO, ARTROSE INCIPIENTES
JOLEHOS DIREITO E ESQUEDO, ESPORÃO CALCANEO, SÍNDROME
DE COLISÃO DOS OMBROS, SINDROME DO TUNEL DO CARPO,
GONARTROSE PRIM. BILATERAL, adquiridos no exercício de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027587-10.2018.8.26.0564
Voto no 27.488 J.V.
Apelação Cível no 1027587-10.2018.8.26.0564 -Voto no 27.488
4
atividades como ajudante geral e, por conta disso, sua capacidade laborativa
foi reduzida, fazendo jus ao benefício acidentário.
Na avaliação médica designada, a expert, valendo-se dos exames
físicos e complementares, diagnosticou que a obreira apresenta: “Artrose da
coluna cervical. Síndrome do manguito rotador à direita. Síndrome do túnel
do carpo. Tenossinovite dos extensores do punho direito. Artrose dos joelhos
e Esporão de calcâneo bilateral”. E assim concluiu i) coluna vertebral
cervical: “Diagnóstico: artrose da coluna cervical. CID: M19. Não há nexo
de causalidade ou concausalidade entre o trabalho e o diagnóstico. Não há
incapacidade para o trabalho relacionada ao diagnóstico”; ii) membros
superiores - ombros/punhos: “Diagnóstico: síndrome do manguito rotador à
direita, tenossinovite dos extensores do punho à direita, síndrome do túnel do
carpo. CID: M75, M77, G56. Há nexo de causalidade entre o trabalho e os
diagnósticos. Trata-se de doença do trabalho. Não há incapacidade para o
trabalho relacionada aos diagnósticos”; iii) membros inferiores

joelhos/pés: “Diagnóstico: artrose dos joelhos, fasceíte plantar bilateral.
CID: M19, M65. Não há nexo de causalidade ou concausalidade entre o
trabalho e os diagnósticos. Não há incapacidade para o trabalho
relacionada aos diagnósticos” (fls. 71/90).
Foi dada vista do laudo às partes e a autora ofertou impugnação
e alegações finais (fls. 96/98 e 111/112), contudo não trouxe argumentos
técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas periciais.
Seguindo a conclusão da expert, o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027587-10.2018.8.26.0564
Voto no 27.488 J.V.
Apelação Cível no 1027587-10.2018.8.26.0564 -Voto no 27.488
5
Com efeito, a perícia expressamente descarta a existência de
incapacidade laborativa e de nexo causal entre os males alegados e o labor.
Ressalte-se que não consta dos autos emissão de CAT, tampouco concessão
de auxílio-doença.
Acrescente-se que o caráter degenerativo encontrado na coluna
exclui a possibilidade de obtenção de benefício acidentário, nos termos do art.
20 §1o “a”, da Lei 8.213/91 e, neste sentido, vem estabelecendo a
jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA - MAL DA
COLUNA
-
NEXO
CAUSAL
-
CARÁTER
DEGENERATIVO
-
NÃO
RECONHECIMENTO.
Constatadas alterações na coluna lombar do obreiro de
cunho degenerativo que afastam o nexo etiológico, inviável a
concessão de benefício acidentário. (Ap. s/ Rev. 670.579-00/2
- 3a Câm. - Rel. Juiz RIBEIRO PINTO - J. 26.11.2002)
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização
do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A
ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da reparação.
No caso, não há incapacidade laborativa a ser indenizada e o nexo de
causalidade foi descartado pela perícia, o que afasta a pretensão deduzida.
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator